Tribunal: CARF
Processo: 13161.720315/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006
RECURSO DE OFÍCIO. SÚMULA No 103 DO CARF. LIMITE DE ALÇADA RESPEITADO. CONHECIMENTO.
Conforme a Súmula CARF no 103, para conhecimento do recurso de ofício aplica-se o limite de alçada vigente na data apreciação. Conhecido o recurso de oficio no qual a desoneração do sujeito passivo foi superior ao limite de alçada de R$ 2.500.000,00 - vide Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria MF no 63, de 9/2/2017.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. CONHECIMENTO PARCIAL.
Todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, nos ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, sob pena de preclusão. É possível a juntada posteriormente, desde que os documentos sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art. 16 §4o do Decreto.
ÁREA TOTAL DO IMÓVEL. RECONHECIMENTO DA ÁREA INDICADA EM LAUDO.
A área total do imóvel refere-se situação existente na data de entrega da DITR, independentemente de atualização no registro imobiliário.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP e ÁREAS DE RESERVA LEGAL - ARL. DISPENSABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA.
São admitidas outras provas idôneas aptas a comprovar APP e ARL para fatos geradores anteriores à edição do Código Florestal de 2012.
ÁREAS DE RESERVA LEGAL - ARL. SÚMULA No 122 DO CARF. ACOLHIMENTO.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA)
ÁREA DE PREZERVAÇÃO PERMANENTE - APP. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA PROTOCOLADO ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
É possível comprovar APA por meio de ADA protocolado após o prazo de entrega da DITR, mas antes do início da Ação Fiscal.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA - VTN. REVISÃO DO LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS - SIPT. LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-3.
Não tendo apresentado laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, com ART registrada no CREA, o valor do VTN deve ser arbitrado, com base no Sistema de Preços de Terra - SIPT, nos termos do artigo 14, da Lei no 9.393/96 e da Portaria SRF no 447.
PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA DO ITR.
O ITR terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção das propriedades improdutivas - vide art. 153, §4o da CRFB/88, STF. RE no 1038357 AgR.
PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA DO ITR. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do não confisco esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720315/2008-31
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2202-007.278 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrentes
JOSE JOAQUIM FERREIRA DE MEDEIROS

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
RECURSO DE OFÍCIO. SÚMULA No 103 DO CARF. LIMITE DE
ALÇADA RESPEITADO. CONHECIMENTO.
Conforme a Súmula CARF no 103, para conhecimento do recurso de ofício
aplica-se o limite de alçada vigente na data apreciação. Conhecido o recurso de
oficio no qual a desoneração do sujeito passivo foi superior ao limite de alçada
de R$ 2.500.000,00 - vide Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria
MF no 63, de 9/2/2017.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
EM
RECURSO.
CONHECIMENTO
PARCIAL.
Todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, nos
ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, sob pena de preclusão. É
possível a juntada posteriormente, desde que os documentos sirvam para
robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as
hipóteses do art. 16 §4o do Decreto.
ÁREA TOTAL DO IMÓVEL. RECONHECIMENTO DA ÁREA INDICADA
EM LAUDO.
A área total do imóvel refere-se situação existente na data de entrega da DITR,
independentemente de atualização no registro imobiliário.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP e ÁREAS DE
RESERVA
LEGAL
-
ARL.
DISPENSABILIDADE
DO
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA.
São admitidas outras provas idôneas aptas a comprovar APP e ARL para fatos
geradores anteriores à edição do Código Florestal de 2012.
ÁREAS DE RESERVA LEGAL - ARL. SÚMULA No 122 DO CARF.
ACOLHIMENTO.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720315/2008-31
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.278 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720315/2008-31

ÁREA
DE
PREZERVAÇÃO
PERMANENTE
-
APP.
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA PROTOCOLADO ANTES DO
INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
É possível comprovar APA por meio de ADA protocolado após o prazo de
entrega da DITR, mas antes do início da Ação Fiscal.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA - VTN. REVISÃO DO
LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS -
SIPT. LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-
3.
Não tendo apresentado laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, com ART
registrada no CREA, o valor do VTN deve ser arbitrado, com base no Sistema
de Preços de Terra - SIPT, nos termos do artigo 14, da Lei no 9.393/96 e da
Portaria SRF no 447.
PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA DO ITR.
O ITR terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção das
propriedades improdutivas - vide art. 153, §4o da CRFB/88, STF. RE no
1038357 AgR.
PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA DO ITR. ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do não
confisco esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso de ofício, e em dar parcial provimento ao recurso voluntário para restabelecer 1.115,204
ha. de área de preservação permanente.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.278 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720315/2008-31

Relatório
Trata-se de recurso de ofício e de recurso voluntário interposto pela JOSE
JOAQUIM FERREIRA DE MEDEIROS contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande – DRJ/CGE – que acolheu parcialmente a
impugnação apresentada para alterar a área total do imóvel para 4.113,6 ha., bem como aceitar a
área de reserva legal declarada de 1.025,0 ha. e aquela de preservação permanente devidamente
comprovada de 67,4 ha., reduzindo a alíquota para 1.60%.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal (f. 75/77), a
autuação se deu ante a ausência de comprovação das áreas de preservação permanente e reserva
legal declaradas, além verificada incorreções na área total do imóvel e no VTN lançados em
DITR.
Manejada a impugnação (f. 87/128), o acórdão que apreciou as razões ali
declinadas restou assim ementado:
Assunto: Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural –
ITR
Exercício: 2006
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Não cabe aos órgãos administrativos apreciar arguições de
legalidade e/ou constitucionalidade de dispositivos da legislação
em vigor, matéria reservada ao Poder Judiciário.
NULIDADE.
Ausentes as hipóteses do art. 59 do Decreto n.° 70.235/72 e
cumpridos os requisitos do art. 11 desse Decreto, não prospera a
alegação de nulidade do lançamento.
ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
A área do imóvel deve se referir à situação existente na data da
entrega da DITR, independentemente de atualização no registro
imobiliário.
ÁREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO.
Comprovada a entrega tempestiva do ADA ao Ibama, cabe afastar
da tributação as áreas de reserva legal e preservação permanente
cuja existência efetiva no imóvel rural foi devidamente
comprovada.
VALOR DA TERRA NUA.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado
pela fiscalização, como previsto em Lei, se não for apresentada
comprovação que justifique reconhecer valor menor. (f. 146)
A despeito de inexistir amparo legal, foram manejados embargos de declaração
(f. 164/176), suscitando omissão e contradição do acórdão prolatado pela DRJ. Sustenta não ter
sido apreciada a tese de ilegalidade da alíquota mais elevada do ITR, cujo cariz seria
eminentemente penalizador, além o não reconhecimento da totalidade da APP declarada ir de
encontro às provas aos autos acostadas.
Em 23/11/2011 apresentou seu recurso voluntário (f. 183/195), trazendo teses
assim bem sumarizadas (f. 184):
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.278 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720315/2008-31

1. Glosa do ITR sobre área de preservação permanente
porque o Laudo Técnico apresentado não teria identificado
referida área de forma a permitir seu enquadramento no art.
2o da Lei no 4.447/65;
2. Por considerar aproveitável, mas não utilizada a mesma
área de preservação permanente glosada, por não atender os
requisitos de enquadramento da isenção do ITR, com a
conseqüente modificação do grau de utilização do imóvel e
respectiva elevação da alíquota do ITR questionado. (folhas
147, 1° e 2° parágrafos);
3. Por ter mantido o equivocado valor da terra nua arbitrado;
4. Além das materias acima, o venerando acórdão também
deve ser reformado em face da alíquota progressive por se
tartar de penalidade disfarçada de tributo, contrariando o
artigo 3o do Código Tributário Nacional.
Pleiteou fosse deferida a juntada de cédula de crédito industrial (f. 196/208), de
modo a corroborar o VTN declarado em DITR.
Ausente a renovação das preliminares suscitadas.
Anos mais tarde, pediu fossem juntadas cópias de documentos novos, extraídos
dos autos da ação anulatória de débitos fiscais de no 000004469-91.2009.403.6002, em trâmite
na 1a Vara da Justiça Federal de Dourados/MS, relativa a anulação de lançamentos revisionais de
ITR dos exercícios de 2003, 2004 e 2005 da FAZENDA UNIÃO SÃO DOMINGOS, de
propriedade da AGROPASTORIL FERREIRA DE MEDEIROS LTDA. Esclarece ser a
propriedade vizinha da objeto da autuação e que, por terem sido outrora desmembradas,
guardariam características idênticas de solos – “vide” arquivo não paginável.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Antes de adentrar ao mérito, mister aferir o preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade dos recursos de ofício e voluntário.
Nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria MF no 63,
de 9/2/2017, cabe recurso de ofício (remessa necessária) ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) sempre e quando “a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de
tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil reais).”
Assim, em atenção à previsão dos dispositivos retromencionados e em
convergência com a Súmula CARF no 103, que prevê que “[p]ara fins de conhecimento de
recurso de oficio, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância”, verifica-se que o acórdão sob escrutínio exonerou a recorrente do recolhimento de R$
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.278 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720315/2008-31

. 03.3 0,33 (dois milhões quinhentos e três mil trezentos e vinte reais e trinta e três centavos) a
título de ITR 2006, desconsiderando-se ainda a multa e acréscimos legais aplicáveis – “vide”
tabela às f. 157.
Por preencherem os pressupostos de admissibilidade, conheço dos
recursos de ofício e voluntário.
No tocante à apresentação de documentos apenas em sede recursal, nos ditames
do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, todas as razões de defesa e provas devem ser
apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se tratar das hipóteses previstas nos
incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. A cédula de crédito industrial foi acostada apenas em
grau recursal, apesar de ter sido expedida em outubro de 2007 (f. 206), muitos anos antes do
manejo da impugnação, datada de janeiro de 2009 (f. 87), motivo pelo qual indefiro a juntada.
Anoto que, ainda tivesse sido deferida a juntada, em nada modificaria o desfecho da lide, uma
vez que documento é inapto a comprovar o VTN declarado. Conforme requerido no Termo de
Intimação Fiscal, haveria de ser apresentado “Laudo de avaliação do imóvel, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas Tecnicas - ABNT, com
fundamentação e grau de precisão II. com anotação de responsabilidade técnica - ART registrada
no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados.” (f. /3)
Quanto aos demais documentos, todos eles produzidos no bojo da ação judicial
após a interposição do recurso voluntário, devem ser apreciados, já que subsumem à hipótese
prevista na al. “b” do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72. Defiro, pois, a juntada.
Ausentes questões preliminares, passo à apreciação do mérito.
I – DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL
A partir da análise das matrículas do imóvel objeto da lide, a autoridade fiscal
concluiu que a área total do imóvel no ano-exercício de 2006 seria de 5.125 ha, e não 4.327,5 ha,
conforme havia sido informado na DITR 2006 (f. 132).
Para contrapor o equívoco perpetrado pela fiscalização, foram acostados os
seguintes documentos: laudo técnicos asseverando ser a área total do imóvel de 4.327,50 ha em
2006 (f. 45); um segundo laudo para retificação, apresentando um total de 4.113,6910 ha (f. 18);
bem como ADA 2007 (f. 137) e pedido de alteração da matrícula do imóvel junto ao INCRA (f.
27/28 e 139/140), ambos anteriores ao início da ação fiscal, indicando como área total do imóvel
4.113,6910 ha.
Como bem destacado pela DRJ,
(...) apesar da divergência entre os laudos e mapas citados, é
possível reconhecer que a área efetiva é de 4.113,6 ha., posto
que essa foi a área indicada no requerimento de certificação
do imóvel protocolado junto ao Incra (fls. 24) e está
amparada em laudo e mapa mais recentes. Orientações
expedidas pela Secretaria da Receita Federal, quanto ao
preenchimento da DITR, informam que a área total do imóvel
deve se referir à situação existente na data da efetiva entrega
da DITR, independentemente de atualização no registro
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.278 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720315/2008-31

imobiliário, caso haja medição de área mais recente,
conforme
laudo
emitido
por
engenheiro
legalmente
habilitado. Dessa forma, cabe alterar a área total do imóvel
conforme citado.” (f. 153)
Mantenho, por essas razões, a área total do imóvel reconhecida pela instância
“a quo”.

II –DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) E DA ÁREA DE RESERVA
LEGAL
A lide tem como escopo, essencialmente, a interpretação sobre a
obrigatoriedade de apresentação de ADA para a fruição do benefício fiscal constante da al. “a”,
inc. II, § 1o do art. 10 da Lei no 9.393/96, que assim dispõe:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo
contribuinte, independentemente de prévio procedimento da
administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação
posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei
no 12.651, de 25 de maio de 2012;

Esse benefício, entretanto, está condicionado à efetiva comprovação de que as
áreas declaradas constituem zonas de preservação ambiental, em atenção à alínea supracitada.
Para tanto, o Decreto 4.382/2002, em seu artigo 10, inciso III, § 3o, ocupa-se de determinar os
documentos necessários à hábil comprovação da condição declarada. Confira-se:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas:
I - de preservação permanente
II - de reserva legal
III - de reserva particular do patrimônio natural
(...)
§ 3o - Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do
imóvel rural a que se refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, protocolado pelo sujeito passivo no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
- IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo;
A meu aviso, em se tratando de fato gerador anterior à edição do Código
Florestal, para que fosse decotada da base de cálculo áreas de preservação permanente ou reserva
legal, poderia o recorrente ter apresentado o ADA (não obrigatório para o fato gerador do
presente caso – “vide” AgRg no Ag no 1.360.788/MG, REsp no 1.027.051/SC, REsp no
1.060.886/PR, REsp no 1.125.632/PR, REsp no 969.091/SC, REsp no 665.123/PR e AgRg no
REsp no 753.469/SP, todos referenciados no Parecer PGFN/CRJ/N.o 1.329/2016) OU outras
provas idôneas aptas a comprovar indigitadas áreas (averbação no registro da matrícula do
imóvel; laudo técnico, desde que observadas as formalidades legais exigidas; etc.).
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.278 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720315/2008-31

No tocante à área de reserva legal tem este eg. Conselho verbete sumular de no
122, segundo o qual dispensada a apresentação do ADA caso tenha sido averbada na matrícula
do imóvel antes da ocorrência do fato gerador.
Firmadas essas considerações, passo à análise da documentação acostada aos
presentes autos.
Tanto em impugnação quanto em sede recursal, o contribuinte pleiteado o
restabelecimento da APP e da ARL declaradas na DITR 2006 (f. 132) de 1.305 ha e 1.025 ha.,
respectivamente. O acórdão recorrido, em consonância com a Súmula CARF no 122,
restabeleceu a área de reserva legal declarada por estar devidamente averbada na matrícula do
imóvel em 18/10/2006 (f. 11) – ou seja, antes de ter perfectibilizado o fato gerador da exação sob
escrutínio.
O acórdão recorrido embora tenha procedido à análise da maior parte da
documentação acostada, quedou silente sobre a razão lançada pela autoridade fiscalizadora para
glosar a área de preservação permanente declarada. De acordo com o complemento da descrição
dos fatos, às f. 75, o motivo apresentado para o não reconhecimento da APP foi o de que “[o]
ADA foi protocolado em 21/09/2007, após decorridos seis meses do término do prazo fixado
para a entrega da DITR, em desacordo com a Instrução Normativa SRF n° 6/ 00 (...).” (f.
75)
Há, entretanto, outro marco temporal relevante, negligenciado pela
fiscalização.
A Câmara Superior deste eg. Conselho, em sessão datada de 30 de julho p.p.,
ao se debruçar sobre a possibilidade de “(...) APP [ser] comprovável mediante a apresentação de
ADA protocolado após o prazo para a entrega da DITR, mas antes do início da ação fiscal”
(CARF. Acórdão no 9202-008.917), concluiu de forma afirmativa. O termo de intimação fiscal,
no caso ora sob escrutínio, foi recebido em 4 de junho de 2008 (f. 6) – isto é, 9 (nove) meses
após o ADA intempestivamente protocolado –, trazendo área de preservação permanente pouco
inferior à declarada – “vide” f. 12, 13, 137 e f. 78. Acolho parcialmente o pedido para
restabelecer 1.115,204ha. de APP.
Por força do afastamento da glosa da área declarada como sendo de
preservação permanente, mister que se proceda ao recálculo do grau de utilização para,
consequentemente, encontrar a alíquota aplicável – “ex vi” do art. 11 da Lei no 9.393/96.
III – DO VALOR DA TERRA NUA
No Termo de Intimação Fiscal foi requisitada a apresentação de “laudo de
avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas
Tecnicas - ABNT, com fundamentação e grau de precisão II. com anotação de responsabilidade
técnica - ART registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados.” (f.
2/3) Na mesma oportunidade foi advertido que “[a] falta de apresentação do laudo de avaliação
ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base informações do Sistema de Preços de
Terra - SIPT da Secretaria da Receita Federal do Brasil- RFB.” (f. 3)
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.278 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720315/2008-31

O laudo acostado (f. 37/47) apresenta apenas “valores de ITBI da Prefeitura do
Município do imóvel, bem como da AGENFA (Agencia fazendária do Mato Grosso do Sul),
sendo que estes valores foram avaliados em (...) pesquisa realizada na prefeitura de Taquarussu -
MS, para o exercício de 004 até 006” e dados de mercados e homogeneização, (...)” (f. 41) de
apenas três imóveis avaliados e usados com parâmetro, em desantenção ao que fora requisitado.
Adiro às razões declinadas pela instância “a quo” acerca da inaptidão do
documento apresentado pelo recorrente:
O laudo apresentado pelo contribuinte em atendimento a intimação
fiscal foi rejeitado pela autoridade lançadora, que apontou
deficiências nele encontradas, quanto a não observar determinações
contida em norma da ABNT. A autoridade fiscal destacou, em
suma, que não foram demonstrados os cálculos do VTN do
imóvel avaliando a partir dos valores dos elementos amostrais,
e que, assim, o laudo não se enquadrou no grau II, o que
impossibilita que seja aceito para comprovação do VTN no
Exercício tratado. O contribuinte não apresentou outro laudo para
suprir as deficiências citadas na autuação. Além disso, vê-se que o
laudo técnico considera como amostras apenas três dados de
mercado, sendo que um se refere a imóvel localizado em
município diverso do ora tratado, e, por fim, considera
informações que sobre preços de terras rurais veiculadas por
Decreto da Prefeitura Municipal de Taquarussu para apuração
do valor do imóvel e desse deduz valor de benfeitorias e
pastagens, para o qual não apresenta origem dos valores
considerados, e conclui que o VTN por hectare para o imóvel
corresponde a R$ 1.174,53. Há de ser respeitado o disposto no
item 9.3 , alínea “b”, da NTBR 1-4653-3, fundamentação II e III, é
obrigatório que o Laudo contenha, “no mínimo, cinco dados de
mercado efetivamente utilizados Os dados de mercado
coletados devem, ainda, se referir a imóveis localizados no
município do imóvel avaliando, contemporâneos à data do fato
gerador do ITR.
O Decreto da Prefeitura Municipal de Taquarussu n.° 002/2004, de
fls. 133/134, indica o valor por hectare de R$ 4.914,00 para
imóveis rurais localizados em Sede – Raio de 05 km. e no Bairro
Tranchã; de R$ 4.117,50 para os localizados nos Bairros
Batarrama, Pouso das Araras, Procópio, São João, Três Ranchos e
800 Alqueires; de R$ 4.320,00 para os localizados no Bairro Vera
Cruz, de R$ 3.375,00 para os localizados no Bairro Recanto; e de
R$ 1.687,50 para o Bairro Acurutuba e Áreas de Várzea.
De todos os Laudos/mapas e demais documentos apresentados nos
autos pelo interessado, apenas encontrei informação sobre a
localização do imóvel no Laudo de Avaliação de fls. 33 a 42, onde
consta que “O imóvel fica 5 km distante do centro da cidade,
faz parte de bairro rural denominado de bairro "Procópio",
com
ocupação
predominante
de
médias
e
grandes
propriedades”, e não foi apresentada comprovação efetiva de
existência de áreas de várzeas no imóvel, o que justifica
reconhecer que os valores por hectare utilizados pela
autoridade lançadora, com base no SIPT, estão compatíveis
com informação colhida junto à Prefeitura Municipal de
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.278 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720315/2008-31

Taquarussu, conforme Decreto acima citado, e com a
localização do imóvel dentro do município.
Depõe ainda contra o pedido do interessado de redução do
VTN
tributado
informações
constantes
da
matrícula
imobiliária de que uma área de 250,0 ha. do imóvel foi
avaliada,
em
junho/2006,
por
R$
1.250.000,00
(R$
5.000,00/ha.), para garantia de crédito em financiamento
bancário, conforme Av-12-4.767 (fls. 61), e de que, em
setembro/2007, o imóvel todo foi hipotecado para garantia de
um empréstimo bancário de R$ 25.550.000,00, conforme Av.
16-142 (fls. 55), quando é de conhecimento público que
instituições bancárias costumam exigir como garantia de
empréstimo bens de valor superior ao emprestado.
Assim, apesar de não existir nos autos comprovação efetiva que
justifique a redução do VTN do imóvel como pretendido pelo
contribuinte, resta esclarecer que, diante da redução da área total
para 4.113,6 ha., o VTN do imóvel será reduzido para R$
18.508.096,75, sendo considerado os mesmos valores utilizados
pela autoridade lançadora, de R$ 4.914,00 para a área declarada
como utilizada com produtos vegetais e pastagens, e de R$
4.117,50 para as demais áreas do imóvel.” (f. 155/156).
Por ter sido o VTN arbitrado levando-se em conta a aptidão agrícola do imóvel
– conforme telas do SIPT em f. 70/71 –, não tendo o recorrente apresentado laudo técnico para
elidir o valor ali fixado, deixo de acolher a alegação.
IV – DA PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA DO ITR
A EC no 42/2003 incluiu o § 4o ao art. 153 da CRFB/88 de modo a
expressamente consignar a progressividade do ITR, que “terá suas alíquotas fixadas de forma a
desestimular a manutenção das propriedades improdutivas.” Em verdade, o exc. Supremo
Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que
o fato de, antes da EC no 4 /03, não ter existido, no texto
constitucional, previsão expressa sobre a possibilidade da
adoção da técnica da progressividade em relação às alíquotas
do ITR não torna inconstitucional a tributação em tela.
Para corroborar essa assertiva, cito o entendimento firmado
pela Corte no ulgamento do RE no 6 .04 /RS, Relatora
para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, D e de /11/13.
Naquela ocasião, o Supremo Tribunal Federal, considerando
o art. 145, § 1o, da Constituição Federal, concluiu pela
validade da instituição de progressividade fiscal (que estaria
alinhada com comando constante desse dispositivo atinente à
observância da capacidade contributiva) no tocante a imposto
(ITCMD) em relação ao qual o texto constitucional não
previa, de modo expresso, a possibilidade do uso dessa
técnica tributária.
A mesma orientação deve ser aplicada ao presente caso.
Nesse sentido, verifica-se que era possível a instituição da
progressividade em relação às alíquotas do ITR no período
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.278 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720315/2008-31

anterior à EC no 4 /03. Vide, ademais, que, no caso em tela,
por meio dessa progressividade, aplica-se, de modo
potencializado, a função extrafiscal do tributo, a qual sempre
teve apoio constitucional – art. 153, § 4o, em sua redação
originária. (STF. RE no 1038357 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI,
Segunda Turma, julgado em 06/02/2018, f. 2)
De toda sorte, por esbarrar no verbete sumular de no 2 deste Conselho, sequer
poderia ser a tese apreciada, porquanto somente tem o Poder Judiciário competência para afastar
a aplicação de lei por razões de inconstitucionalidade e ilegalidade. Rejeito, por esses motivos, a
tese suscitada.
V – DA CONCLUSÃO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de ofício e dou parcial
provimento ao recurso voluntário para restabelecer 1.115,204 ha. de área de preservação
permanente.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital